Tribunal: STF
Processo: Rcl 91865
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR MUNICIPAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADPF Nº 1.247/DF: INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Universidade de Taubaté (Unitau), em desfavor de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2184712-23.2025.8.26.0000, mediante o qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.247/DF.
 
2. A reclamante narra ser uma autarquia municipal de regime especial, isto é, uma instituição educacional oficial criada por lei municipal e existente na data da promulgação da Constituição de 1988, devidamente recredenciada pelo Conselho Estadual de Educação, integrante do Sistema Estadual de Ensino de São Paulo e usufruindo de autonomia universitária, nos termos do art. 207 da CRFB.
 
 3. Realça não ser preponderantemente mantida com recursos públicos, financiando-se majoritariamente por meio de mensalidades, o que a enquadra na exceção constitucional do art. 242, caput, da CRFB. Sublinha apresentar modelo consolidado e exitoso de operação de Campi fora de sede, todos autorizados pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo, órgão competente para regulação e supervisão das instituições de ensino superior do Sistema Estadual, nos termos do art. 24 da Deliberação CEE nº 171, de 2019. Relata acerca da autorização do Conselho Estadual de Educação para o Campus de Cruzeiro.
 
4. Informa que manejou embargos de declaração na ADPF nº 1.247/DF, os quais foram acolhidos em parte pelo e. Relator, que reconsiderou parcialmente a liminar anteriormente concedida, autorizando o funcionamento dos Campi já instalados e o ingresso de novos alunos.
 
5. Assevera que, na origem, cuida-se de ação popular, ajuizada perante a Vara da Fazenda Pública de Taubaté, pretendendo a suspensão da implantação do Campus de Cruzeiro, sob o argumento de que não houve autorização legislativa da Câmara Municipal. Menciona acerca do indeferimento do pedido liminar na referida ação popular.
 
6. Noticia que, em sede de agravo de instrumento, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao recurso e determinou a suspensão de todos os atos, contratos, despesas e procedimentos administrativos vinculados à implantação do Campus da Universidade de Taubaté no Município de Cruzeiro.
 
7. Argumenta que, não obstante o acórdão reclamado invocar expressamente a ADPF nº 1.247/DF, distorceu-se o seu conteúdo, aplicando a decisão de forma diametralmente oposta ao que o Plenário desta Corte Suprema efetivamente decidiu.
 
8. Diz da necessidade de proteção ao campi em funcionamento, porquanto a suspensão de ingresso de novos alunos em faculdades, centros universitários e demais estabelecimentos educacionais já instalados e em pleno funcionamento, fora da sede do Município de origem, poderia colocar em risco a sustentabilidade desses estabelecimentos de educação superior e prejudicar a continuidade da prestação de serviço público essencial à população, especialmente ao corpo docente e discente das instituições de ensino superior afetadas.
 
9. Afirma que a manutenção do funcionamento e do ingresso de novos alunos em campi já instalado, dentro ou fora da sede, de instituições anteriores a 1988, inclusive com cobrança de mensalidades, é determinação do Plenário deste STF. Sustenta, em síntese, que o próprio TJSP, no acórdão reclamado, invocou a ADPF apontada com paradigma, mas ignorando completamente o dispositivo final da decisão plenária, pela qual se reconsiderou a liminar para autorizar exatamente a situação em que se encontra a Unitau em Cruzeiro. 
 
10. Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado e determinar “a manutenção do pleno funcionamento do Campus Fora de Sede II da UNITAU em Cruzeiro/SP, incluindo o Curso de Medicina com todas as suas turmas em andamento, o ingresso de novos alunos, a cobrança de mensalidades, a manutenção do corpo docente e de toda a infraestrutura e atividades acadêmicas”.
 
11. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do TJSP no Agravo de Instrumento nº 2184712-23.2025.8.26.0000, por violação à autoridade da decisão proferida pelo Plenário do STF, na ADPF nº 1.247-MC-ED-Ref/DF, determinando a manutenção do funcionamento do Campus da Unitau em Cruzeiro/SP, nos exatos termos da decisão paradigma desta Suprema Corte, com autorização para ingresso de novos alunos, realização de matrículas e cobrança de mensalidades.                                                    
 
É o relatório.
 
Decido.
 
12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
16. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, na ADPF nº 1.247/DF, de relatoria do e. Min. Flávio Dino, por meio da qual foi deferido pedido cautelar para determinar a suspensão do ingresso de novos alunos nas instituições municipais que atuam onerosamente e fora dos limites territoriais do Município sede, até o julgamento de mérito da referida ADPF.
 
17. Naqueles autos, o Município de Taubaté manejou embargos de declaração em face do provimento liminar, buscando esclarecimento quanto ao alcance da liminar pela qual se suspendeu o ingresso de novos alunos nas instituições de ensino superior municipais que atuam onerosamente e fora dos limites territoriais do Município sede. Nos aclaratórios, o Município pleiteou a reconsideração parcial da liminar, para que fosse admitido o ingresso de novos alunos nas unidades (campi) instaladas e nos cursos oferecidos fora da sede municipal.
 
18. O eminente Relator acolheu os embargos de declaração para reconsiderar, em parte, a decisão recorrida. A referida decisão foi  referendada, por unanimidade, pelo Tribunal Pleno desta Corte Suprema, em acórdão assim ementado:
 
“EMENTA: ADPF. REFERENDO À LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR MUNICIPAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES E ATUAÇÃO FORA DA SEDE MUNICIPAL. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA LIMINAR. 
I. CASO EM EXAME 
1. Após o deferimento da liminar, os embargantes buscam esclarecimento quanto ao alcance da medida cautelar que suspendeu o ingresso de novos alunos nas instituições de ensino superior municipais que atuam onerosamente e fora dos limites territoriais do município sede.
 2. Pleiteia-se, ainda, a reconsideração parcial da liminar, para que seja admitido o ingresso de novos alunos nas unidades (campi) instaladas e nos cursos oferecidos fora da sede municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a liminar deferida alcança as instituições de ensino superior beneficiadas pela exceção ao princípio da gratuidade no ensino prevista no art. 242, caput, da CF; e (ii) se o alcance da liminar deve ser restringido para autorizar o ingresso de novos alunos nas unidades (campi) instaladas e nos cursos oferecidos fora da sede municipal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Tal como assinalado na liminar, a norma inscrita no art. 242, caput, da CF, excepciona a gratuidade no ensino em relação às universidades públicas estaduais ou municipais existentes na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.
5. A atividade educacional dos Municípios no ensino superior limita-se ao espaço territorial municipal. Se fosse possível os Municípios instituírem entidades de ensino superior e campi em outras unidades da Federação (outros Estados ou Municípios), o ente municipal, além de exorbitar o âmbito de suas competências locais (CF, art. 30), estaria usurpando as atribuições da União e dos Estados-membros. 
6. A jurisprudência plenária desta Corte assentou a impossibilidade jurídica das universidades públicas estaduais estabelecerem cursos de ensino superior ou unidades acadêmicas (campi) fora do território estadual. Somente a União Federal, em tal contexto, possui legitimidade para realizar o credenciamento. Precedentes (ACO 1197 e ACO 1903 EDterceiros-AgR). O mesmo raciocínio jurídico deve ser observado em relação aos estabelecimentos de educação superior criados por Municípios. 
7. Perigo de irreversibilidade do provimento liminar. Não obstante tais razões, a suspensão do ingresso de novos alunos em faculdades, centros universitários e demais unidades acadêmicas (campi) já instalados e em pleno funcionamento fora da sede do município de origem, poderia colocar em risco a sustentabilidade desses estabelecimentos de educação superior e prejudicar a continuidade da prestação de serviço público essencial à população, especialmente ao corpo docente e discente das instituições de ensino superior afetadas. 
DISPOSITIVO 
8. Medida liminar reconsiderada em parte, ficando as demais questões remetidas ao exame do mérito. Decisão referendada.”
(ADPF nº 1.247-MC-ED-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 06/10/2025, p. 13/10/2025; destaques no original)  

19. A decisão de julgamento do acórdão proferido na ocasião foi redigida nos seguintes termos:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão pela qual reconsiderada, em parte, a decisão embargada, para afastar a suspensão do ingresso de novos alunos nas instituições de ensino superior municipais — de modo a preservar a sustentabilidade financeira das unidades (campi) e cursos em atividade —, desde que vinculados a entidades educacionais instituídas antes da data da promulgação da Constituição de 1988 (CF, art. 242, caput), ficando temporariamente autorizada, portanto — nos estabelecimentos de ensino beneficiados pelo art. 242, caput, da Constituição —, a realização de novas matrículas nos cursos e unidades (campi), que estejam efetivamente já em funcionamento, situados dentro ou fora do Município sede, inclusive a cobrança de mensalidades. Entendeu, contudo, que fica vedada a criação, autorização e reconhecimento de novos cursos e/ou campi fora da sede do Município de origem, e que cursos já criados, mas que não estejam funcionando efetivamente fora da sede municipal, não podem iniciar suas atividades. Por fim, entendeu que estas vedações também se aplicam às instituições municipais criadas após a Constituição de 1988, sendo que estas não podem cobrar mensalidades. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Flávio Dino. Os Ministros Cristiano Zanin e André Mendonça acompanharam o Relator com ressalvas, referendando apenas em parte a liminar e explicitando que a aludida autorização para cobrança alcança aquelas instituições de ensino que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. Falou, pela interessada Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior, o  Dr. Pietro Cardia Lorenzoni. Sessão iniciada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso e finalizada na Presidência do Ministro Edson Fachin.”
 
20. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consubstancia-se de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do qual foi dado provimento ao  agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, para determinar a suspensão de todos os procedimentos administrativos vinculados à implantação do campus da Universidade de Taubaté (Unitau) no Município de Cruzeiro. Eis a ementa do acórdão (e-doc. 75, p. 2):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em exame. 
1. Agravo de instrumento interposto decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência em ação popular visando suspender a implantação de campus universitário da Universidade de Taubaté (UNITAU) no Município de Cruzeiro/SP, alegando ilegalidade por falta de autorização legislativa. 
II. Questão em discussão. 
2. Consiste em saber se é possível a concessão de tutela antecipada de urgência para suspender a implantação do campus universitário fora do município sede. III. Razões de decidir. 
3. A alocação de recursos públicos para instalação de unidade de ensino em município diverso representa decisão orçamentária e estrutural, sujeita ao controle judicial de legalidade. 
4. A probabilidade do direito e o perigo de dano foram verificados, considerando a ausência de autorização legislativa e o risco de lesão ao erário. 
IV. Dispositivo e tese. 
5. Recurso provido. 
Tese de julgamento: 1. Em se tratando de universidade municipal, a criação de campus universitário fora do município sede sem autorização legislativa específica é ilegal. 2. A tutela antecipada de urgência é cabível para evitar lesão irreparável ao patrimônio público. Legislação: CF/88, art. 30, art. 206, IV, art. 242, caput; Lei Orgânica de Taubaté, art. 65, II; CPC, art. 300, art. 995, par. único. Jurisprudência: STF, ADPF 1247 MC-ED-Ref, Rel. Flávio Dino, j. 06/10/25.”

21. Transcrevo, por oportuno, trechos do voto proferido pelo Relator do agravo de instrumento, que conduziu o entendimento então assentado (e-doc. 75, grifos e destaques do original):
 
“(...). Pois bem.
No caso concreto, a probabilidade do direito e o perigo de dano restaram devidamente verificados. 
Em primeiro, a respeito da observância da verossimilhança das alegações (fumus boni juris), a Unitau, como integrante da administração indireta, é submetida aos limites territoriais e ao controle finalístico do ente instituidor que, nos termos do art. 206, IV e 242, caput, da CF1, consagram a gratuidade, ou concessão de alguma forma de subsídios, do ensino público em estabelecimentos oficiais. 
A agravada, na qualidade de pessoa jurídica de direito público, não pode subverter a sua finalidade institucional. 
O autor popular constatou (fls. 37/56), todavia, indícios veementes de aniquilamento da sua natureza jurídica diante do fato de que a autorização para a criação do campus fora do Município de Taubaté foi obtida sem a devida autorização legislativa da Câmara Municipal (art. 65, II, da Lei Orgânica).
Diante da sua natureza jurídica de Autarquia Municipal, não cabe à instituição agravada expandir as unidades da universidade fora dos limites territoriais do município sede. Especialmente, sob o argumento de que o lucro com o exercício da atividade educacional afasta qualquer hipótese de prejuízo ao erário público. 
Sem embargo, a probabilidade do direito resta igualmente observada em expressa vedação constitucional. 
A norma constitucional de competências locais (art. 30 da CF2) veda, por desrespeito às normas gerais da educação, a criação de unidades de ensino superior fora do território do ente instituidor. Isso, porque somente a União teria a legitimidade constitucional para credenciar as instituições fora dos limites locais. 
O entendimento veio assentado pelo Supremo Tribunal Federal analisou caso semelhante no pedido cautelar feito na ADPF nº 1247/DF, sob a relatoria do Ministro Flávio Dino.
Na ocasião restou assentou-se pela plausibilidade jurídica do pedido em que se buscava suspender a criação de unidades de ensino superior fora dos limites territoriais do município sede, ainda que o ensino não fosse gratuito. 
A seguir a ementa:
(...).
O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) também restou devidamente evidenciado pelo agravante.
O autor popular juntou a prova de que existe investimento público inicial em montante superior a R$ 27 milhões, os quais, envolvem investimento em obras e instalações (fls. 83/531). 
O dispêndio, além de desviar recursos da finalidade pública local, pode consolidar situação fática irreversível, como início das construções e matrícula de alunos, pode gerar prejuízo irreparável ao patrimônio público em função da difícil reparação do status quo ante. 
Além disso, observa-se que a possível declaração de inconstitucionalidade da expansão para município diverso com cobrança de mensalidades dos alunos levará ao prejuízo não só dos cofres públicos, mas também do próprio alunado que investirá seu tempo e dinheiro em um curso que pode deixar de existir.
Portanto, diante da probabilidade do direito e do fato de que a continuidade dos atos administrativos pode criar difícil situação jurídica consolidada, é o caso de determinar a concessão imediata da tutela para evitar lesões de difícil reparação. 
Em suma, é o caso de acolher o recurso de agravo de instrumento e reformar a r. decisão (fls. 510/511 – autos principais) para, desse modo, determinar a suspensão de todos os atos, contratos, despesas e procedimentos administrativos vinculados à implantação do campus da Autarquia Municipal Universidade de Taubaté (UNITAU) no Município de Cruzeiro. 
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando clara as razões de decidir. Rebateu as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a conclusão adotada, em observação ao que dispõe o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil (STJ. Embargos de Declaração no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para determinar a suspensão de todos os procedimentos administrativos vinculados à implantação do campus da Universidade de Taubaté (UNITAU) no Município de Cruzeiro.” 
22. Da leitura dos excertos decisórios anima transcritos, depreende-se que o Tribunal reclamado suspendeu os procedimentos administrativos vinculados à implantação do campus da Universidade de Taubaté, no Município de Cruzeiro, por entender que, tratando-se de universidade municipal, a criação de campus universitário fora do Município sede, sem autorização legislativa específica, é ilegal.

23. Constata-se, portanto, que, diferentemente do alegado, o ato reclamado não apenas não violou a autoridade da decisão proferida na ADPF nº 1.247/DF, como, na verdade, a cumpriu com precisão técnica, aplicando a vedação nela contida a uma situação fática que se amolda perfeitamente à hipótese proibitiva. 

24. Com efeito, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar o caso concreto, deparou-se com um plano da Unitau, ora reclamante, para a implantação de um novo campus no Município de Cruzeiro. Não se tratava, portanto, da continuidade de uma atividade preexistente, mas de um ato de expansão territorial. Assim, ao suspender tal implantação, agiu em estrita conformidade com a parte final e proibitiva do paradigma desta Corte. A autoridade reclamada não determinou o fechamento de cursos existentes da Unitau, nem interferiu em suas operações consolidadas, apenas aplicou a vedação expressamente determinada por esta Suprema Corte à criação de novos campus fora da sede sem a devida autorização legal.

25. A alegação da reclamante de que o precedente lhe garantiria o direito de se expandir é uma leitura distorcida do precedente, que ignora a parte mais importante da decisão para o caso em tela: a exceção aberta na ADPF nº 1.247/DF teve o condão de preservar o passado e o presente (status quo), não de franquear o futuro para novas expansões territoriais, as quais permanecem vedadas pela regra geral de competência.
 
26. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos
 
27. Ressalte-se, por fim, que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil. 

28. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 
Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator